Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704266-21.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. H. F. D. S., SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por M.H.F.D.S. e OUTRO(S) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios das apelantes. A parte apelante requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. Em contrarrazões, o Distrito Federal alega ilegitimidade passiva no ID 59683669. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível falta de interesse do pedido de recebimento do apelo no efeito suspensivo. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024 14:56:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador